Tribunal: STF
Processo: ARE 1428568
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITEADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CRIME TER SIDO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INXISTÊNCIA DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS ENTRE A DATA DE EXTINÇÃO DA PENA E O FATO DELITIVO POSTERIOR. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUALIFICADORA QUE JUSTIFICAM O RESGATE NO REGIME SEMIABERTO. SUBSITTUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ART. 44, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZIR A REPRIMENDA.” (grifei)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, II e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que se reconheça que a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP (prática do crime de furto no período noturno) é compatível com o crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (eDOC 14, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por vislumbrar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 18).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à compatibilidade, ou não, da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do furto possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que eventual violação à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa.



    Em situações análogas ao presente caso, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.413.555, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.12.2022; ARE 1.415.439, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 09.01.2023; RE 1.413.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.01.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente